Tribunal: TJBA
Processo: 8002110-18.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002110-18.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA VITORINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA, MARCELO NORONHA PEIXOTO, LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS
REJEITADOS.

Caso em exame.
Embargos de declaração opostos com alegação de omissão no acórdão quanto aos consectários legais da condenação, requerendo a aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter os critérios de juros moratórios e correção monetária da condenação, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

Razões de decidir.
Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi expresso ao manter os demais termos da sentença, inclusive quanto aos consectários legais da condenação, inexistindo omissão a ser sanada.

A pretensão de aplicação exclusiva da Taxa Selic revela mero inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no julgamento, configurando indevida tentativa de rediscussão da matéria pela via dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, não há elementos suficientes para caracterizar intuito manifestamente protelatório.

Dispositivo.
Conhecer e negar provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8002110-18.2025.8.05.0138
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO S/A e como embargada FRANCISCA VITORINO DOS SANTOS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,